Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729735-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER ALVES DA CRUZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes STJ e deste Tribunal. 2. A penhora de salário requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da parte devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando o caráter impenhorável da sua aposentadoria, bem como dos valores de natureza salarial contidos em sua conta corrente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ WALTER DE SOUSA FILHO, OAB/DF 3.394. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante do contexto, verifica-se que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal do agravado até o pagamento integral do débito constitui percentual razoável, não revelando prejuízo à sua sobrevivência e sustento, preservando-se, assim, a sua dignidade” (ID. 42166119). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família [...] (AgInt no REsp n. 1.990.183/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/9/2022). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.021.996/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016